Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-28.2019.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-28.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (APELANTE), PRICILA BASSO - CPF: 042.699.051-07 (APELANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (APELANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO QUE PRODUZ NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EXISTENTES – ART. 59, DA LEI Nº 11.101/05 – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos por empresa em recuperação judicial contra execução individual movida por credor, que teve o crédito incluído no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado e homologado pelo Juízo competente.

O embargante alega a novação da dívida em decorrência da homologação do plano de recuperação, argumentando que, com a novação, não há interesse processual na continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, com a consequente novação das dívidas, extingue o interesse processual na propositura da execução individual do crédito incluído no plano; e (ii) estabelecer se a inclusão do crédito do embargado/apelado, no plano de recuperação judicial, implica na necessidade de extinção da execução individual em razão da novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, gera a novação das dívidas abrangidas pelo plano, cumprindo as obrigações originais pelas condições previstas no plano homologado, o que vincula todos os credores pertinentes

A continuidade da execução individual contraria o princípio da preservação da empresa e compromete as previsões do plano de recuperação, cujo propósito é organizar o pagamento de todas as dívidas de forma centralizada, em benefício da coletividade dos credores e da própria empresa recuperada.

Com a novação dos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial, o interesse processual na execução individual do crédito desaparece, pois a cobrança deve ocorrer nos moldes e prazos estabelecidos no plano aprovado.

O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 determina que o plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente obriga todos os credores sujeitos a ele, configurando óbice à continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, com a novação das dívidas, extingue o interesse processual na propositura de execução individual de créditos incluídos no plano, cabendo a cobrança nos moldes do plano homologado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JLB AGRONEGOCIOS LTDA e Outros, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde (Dr. Daniel de Sousa Campos), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001492-28.2019.8.11.0045,
os rejeitou
, porém, determinou o prosseguimento da Execução nº 1001643-96.2016.8.11.0045, contra a devedora que não se encontra em recuperação judicial, qual seja, Pricila Basso.

Por fim, condenou a embargante\apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, aduz a recorrente que:

- a empresa JLB Agronegócios LTDA, e as pessoas de Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso, estão em Recuperação Judicial e, portanto, a execução deve ser extinta quanto a elas;

- o Juízo singular acolheu em parte o seu pedido subsidiário, formulado na exordial dos Embargos à Execução, consistente na suspensão da Execução em favor da empresa JLB Agronegócios LTDA, e as pessoas de Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso, porém, de forma contraditória, rejeitou os Embargos à Execução, e os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

- não foram inteiramente sucumbentes, uma vez que obtiveram parcial atendimento de seus pedidos, consubstanciados na suspensão da Execução em relação a 3 dos 4 apelantes\embargantes\executados, em razão dos processos recuperacionais de cada um deles;

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para:

a-)
julgar parcialmente procedente os embargos à execução, e extinguir a ação de execução em face dos Apelantes JLB Agronegócios LTDA, Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso;

b-)
anular a condenação dos Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como para que seja o Apelado condenado aos ônus sucumbenciais em seu favor, em virtude da incidência do princípio da causalidade.

Em contrarrazões de id. 224806728, a parte apelada alega que:

- ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que os embargantes\apelantes já apresentaram três embargos à execução, tendo as mesmas partes e causa de pedir e, em decorrência, entende que este terceiro embargos é intempestivo;

- os recorrentes já movimentam milhões de reais em créditos no mercado do agronegócio, não fazendo jus a assistência judiciária.

Desse modo, pugna pelo desprovimento do recurso, revogação da justiça gratuita, e majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre abordar as questões mencionadas pelo apelado, em suas contrarrazões.

Da preclusão

O apelado aponta que o direito dos embargantes\apelantes está precluso, uma vez que apresentaram outros dois, sob nº’s. 1001976-48.2016.8.11.0045 e 1000763-70.2017.8.11.0045.

Em consulta aos referidos processos, verifico que além das matérias levantadas serem diversas, os feitos
foram extintos sem resolução de mérito
, o de nº 1001976-48.2016.8.11.0045, por perda do objeto (falta de interesse processual), art. 485, inciso VI, do CPC, e o de nº 1000763-70.2017.8.11.0045, por ausência de recolhimento das custas, art’s. 290, 330, IV e 485, IV do CPC, fazendo coisa julgada apenas formal.

Desse modo, afasto a tese de preclusão.

Da revogação da Assistência Judiciária

No caso, o douto Julgador singular analisou a documentação apresentada pela parte embargante\apelante e, juntamente com a argumentação desta, de estar enfrentando dificuldade financeiras, principalmente por estar em recuperação judicial, concedeu a gratuidade da justiça pleiteada.

Como é notório, o Juiz somente poderá revogar o benefício da justiça gratuita, na superveniência de prova do desaparecimento dos pressupostos legais para a sua manutenção da gratuidade (art. 99, § 2º, CPC).

Nesse aspecto, muito embora a parte tenha alegado que os embargantes\apelantes tenham movimentado um grande volume financeiro, não fez prova efetiva do alegado.

Assim, não havendo nos autos, indícios da alteração da situação de carência de recursos, observada quando do deferimento, a manutenção da benesse se impõe.

Quanto ao mérito propriamente dito, com razão a parte recorrente.

O Juízo singular reconheceu na sentença, que a aprovação do plano de recuperação judicial, implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas, confira-se:

(...)

Na Recuperação Judicial a novação é sui generis, pois não extingue as garantias
, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei n° 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas conforme disposição em seu art. 59, caput. Ainda, o art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 é expresso no sentido de que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

A Súmula 581 do STJ dispõe que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”

(...)

Todavia, entendeu que, pelo fato de uma das embargantes\apelante (Pricila Basso), não estar inclusa na recuperação judicial, a execução deve prosseguir somente contra ela e, quanto aos demais: a empresa JLB Agronegócios LTDA, e as pessoas de Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso, a Ação de Execução deve ser
apenas suspensa
.

É incontroverso que o plano recuperacional foi homologado, com isto, o crédito submetido e habilitado no Plano foi novado, a teor do que preconiza o art. 59 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Assim, diante da aprovação do plano de recuperação judicial e sua respectiva homologação em Juízo, no qual englobado o crédito do embargado\apelado, há falta de interesse processual na propositura da ação de execução, uma vez que se operou a novação do crédito.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial, a preservação da ação de execução não traria proveito ao embargado\apelado, pois, se satisfeito seu crédito na ação de recuperação judicial, sua pretensão já teria sido alcançada e, em contrapartida, não havendo recursos financeiros suficientes, consequentemente a execução não se concretizaria.

Dessa forma, a possibilidade de satisfação do débito pelo credor em ação individual claramente violaria os interesses da massa falida e o princípio de igualdade entre seus credores.

Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.

2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2405145 SP 2023/0226601-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL ( CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas.
Precedentes específicos do STJ.

2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1867278 SP 2021/0095978-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas"
(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1732178 RS 2018/0069534-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

Essa egrégia Câmara, em caso análogo, também já assentou esse entendimento, confira-se:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTE O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, a Executada/Apelante se insurge única e exclusivamente em face da omissão quanto à extinção do feito e quanto ao pedido de condenação da Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, para tanto, argumenta que com a homologação do plano de recuperação judicial as execuções de título movidas em face da empresa recuperanda devem ser extintas.

2. É cediço que uma vez reconhecida a natureza concursal do crédito objeto da ação executiva, com a sua consequente habilitação na ação de recuperação judicial, a extinção da ação de execução é medida que se impõe; desse modo, resta claro que a presente execução deve ser extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

3. No que se refere aos honorários de sucumbência, no caso dos autos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo; contudo, considerando o princípio da proibição ao reformatio in pejus, entendo por bem manter a r. sentença tal qual lançada, ou seja, sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

4. Recurso parcialmente provido para extinguir o feito, sem resolução de mérito.

(N.U 1013445-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Ademais, o STJ tem reiterado que, mesmo que a empresa tenha sua falência decretada ou o crédito inadimplido na Recuperação Judicial, este não poderá ser cobrado em face das empresas recuperandas na mesma execução, em virtude, como visto, da novação ocorrida, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. O entendimento desta Corte Superior aponta na direção de que, após a concessão da recuperação judicial da devedora, as execuções individuais contra ela ajuizadas devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque "não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal"
(REsp 1.272.697/DF, Quarta Turma, DJe 18/6/2015).

2. Inviável a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram arbitrados em desfavor da agravante pelo Tribunal de origem. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2087833 DF 2023/0262851-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de
acolher parcialmente
os Embargos à Execução e, consequentemente, julgar
extinta a ação de execução
em relação à empresa recuperanda JLB Agronegócios LTDA, e as pessoas de Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso.

Tendo em vista o princípio da causalidade, fica
mantido o ônus sucumbencial
arbitrado no Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05.
O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade.
A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC).
(N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024